Tribunal: STF
Processo: Rcl 64274
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processos n. 1001411- 52.2019.5.02.0022, 1000572-83.2021.5.02.0013, 1001304-19.2020.5.02.0007, 1001417-14.2020.5.02.0058, 1001190-77.2020.5.02.0008, 1001272-96.2020.5.02.0012, 1000530-35.2020.5.02.0024 e 1000214-53.2021.5.02.0067 descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADCs 48 e 66, da ADPF 324 e das ADIs 3.961 e 5.625. 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e as partes beneficiárias, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, firmou contratos de franquia com empresas corretoras de seguros, das quais os beneficiários são sócios. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita as contratações sem qualquer demonstração de fraude.



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Afirma, ainda, que a Justiça do Trabalho é incompetente para processar e julgar a demanda.



    Requer a cassação do ato reclamado e a remessa dos autos à Justiça comum.



    O Sindicato de Empresários e Profissionais Autônomos da Corretagem e da Distribuição de Seguros do Estado de São Paulo (SINCOR-SP) requer sua admissão no processo, na qualidade de amici curiae. 



    Destaca a relevância da matéria em exame, bem como a repercussão social da controvérsia, ante o impacto que o julgamento de reclamações repetitivas em face das decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região trarão para a classe representada. Ressalta a representatividade do SINCOR-SP, que detém mais de 10 (dez) mil corretores de seguros associais, correspondente a 10% (dez por cento) do mercado de Corretores de Seguros do Brasil, com 25 (vinte e cinto) diretorias regionais no Estado de São Paulo.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, decido o pedido de ingresso do Sindicato de Empresários e Profissionais Autônomos da Corretagem e da Distribuição de Seguros do Estado de São Paulo (SINCOR-SP) no processo, na qualidade de amici curiae. 



    A respeito da matéria, dispõe o art. 138 do Código de Processo Civil:



    Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae .



    § 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.



    É assente nessa Corte o entendimento de que o ingresso do postulante na condição de amicus curiae não se constitui em direito subjetivo deste, mas cabe ao relator do processo avaliar a pertinência do pleito (RE 808202-AgR, ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30/06/2017).



    No caso, verifico que as teses lançadas foram suficientemente desenvolvidas nos autos, o que faz desnecessária a intervenção da requerente.



    Nesses termos, indefiro o ingresso do Sindicato de Empresários e Profissionais Autônomos da Corretagem e da Distribuição de Seguros do Estado de São Paulo (SINCOR-SP) na qualidade de amicus curiae.



    Passo ao julgamento da compatibilidade dos atos reclamados com os precedentes apontados como inobservados.



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos dos atos reclamados:



    Processo n. 1001411-52.2019.5.02.0022



    Cumpre ponderar, inicialmente, que admitida, a prestação de serviços - AINDA QUE NA MODALIDADE FRANQUEADO - era da ré o ônus de provar que o trabalho não ocorreu com os requisitos do art. 3º da CLT. 



    O contrato de trabalho é um contrato realidade, que emerge da forma e do modo como o serviço é prestado. Assim, os fatos se sobrepõem à forma, para garantir a efetiva aplicação da legislação trabalhista vigente, ainda que o trabalhador tenha anuído às condições impostas pela empresa no ato da contratação. Desse modo, irrelevante se o contrato de franquia observou os requisitos legais, pois se o trabalho foi prestado com os requisitos do artigo 3º da CLT estará presente o vínculo de emprego.



    E, no caso em exame, o conjunto probatório demonstrou que o trabalho era prestado de acordo com o art. 3º da CLT.



    Verifico que consta dos itens 5.1.2.2 e 5.1.2.3 do Instrumento Particular de Pré-Contrato de Franquia que o franqueado deveria participar de reuniões técnicas com os "Master A" e "Master B", visando discutir os planos de prospecção de mercado e desenvolvimento de vendas. Deveria o franqueado, ainda, participar de treinamentos complementares, reuniões de aperfeiçoamento e atualização técnicas, encontros, convenções e outras atividades realizadas pela franqueadora e intervenientes (fl. 1266 do pdf).



    Ademais, consta dos itens 6.3 e 6.4 do Instrumento Particular de Contrato de Franquia que o franqueado deveria elaborar e encaminhar ao funcionário "Master B" a sua proposta de agenda de atividades semanais, bem como participar de reuniões semanais de avaliação de resultados (fl. 1293 do pdf).



    E os itens 6.5 e 6.6 desse contrato previam que, periodicamente, o franqueado deveria participar de revisões de performance e reuniões técnicas, com planos de prospecção de mercado e desenvolvimento de negócios com os intervenientes "Master A" e "Master B".



    Dessa forma, o teor dos contratos de franquia juntados pela ré, por si só, demonstra a existência de subordinação estrutural.



    Dos contratos extrai-se que o franqueado se inseria na estrutura de trabalho da empresa, com participação de reuniões obrigatórias e forma de trabalho pré-determinada, com agenda corporativa e supervisão por outros funcionários.



    Ademais, o depoimento da testemunha trazida pela autora, que também laborou com vendas de seguro e atuou na equipe da reclamante, em 2018, demonstra a presença de subordinação, habitualidade e pessoalidade.



    Isso porque essa testemunha relatou a obrigatoriedade de uso de agenda da empresa, existência de metas e a presença de gerente que acompanhava as atividades e aprovava as agendas. Os corretores de seguros tinham que enviar, em todos domingos, o resultado da semana. E a testemunha relatou que havia reuniões semanais exigidas pela ré, dias de comparecimento obrigatório na agência e havia necessidade de justificar em caso não comparecimento.



    [...]



    A testemunha trazida pela ré era master franqueada B da mesma unidade comercial da autora. Disse que o master franqueado A era um franqueado com mais experiência, que realizava reuniões dos pontos de apoio, treinamento dos novos corretores e dava suporte para os master franqueados B. Aduziu que o master franqueado B era um corretor com mais experiência, que fazia a captação de novos franqueados, fomentando o crescimento da rede, oferecia treinamentos e suporte para os seus franqueados e os acompanhava nas suas atividades, quando preciso.



    Essa testemunha informou que a reclamante participava de reuniões que ocorriam no ponto de apoio/agência/escritório, às segundas e quintas, bem como informou que, às sextas feiras, havia a "atividade TA", que era o agendamento das visitas da semana seguinte. Alegou, ainda, que as metas eram estipuladas pelo próprio corretor, todos utilizavam a agenda fornecida pela empresa e negou que acompanhasse a agenda, rotina de trabalho ou horários da autora.



    Dessa forma, a testemunha trazida pela reclamada relatou que havia um sistema de trabalho com diversas hierarquias de funcionários. Confirmou que a autora tinha reuniões e dias de comparecimento obrigatório na agência, bem como que o seu trabalho era, ao menos, supervisionado pelos funcionários master A e master B.



    A prova documental e os depoimentos das testemunhas demonstram que a autora não possuía plena autonomia no desempenho de suas atividades. Ela estava inserida na estrutura da empresa. Ao ingressar, a reclamante teve que se adequar à rotina e método de trabalho, bem como passou a prestar contas a superiores hierárquicos.



    É evidente que a prestação de serviços da autora estava integrada ao sistema corporativo da ré, atuando em sua atividade-fim, com habitualidade, pessoalidade e mediante remuneração (que é incontroversa).



    Pontuo que o fato de a autora ter registro junto à Susep ou ter uma firma individual não torna o seu trabalho autônomo, não altera a realidade da relação havida entre as partes e que foi "maquiada" pela ré.



    Acrescento que não importa se o empregado recebe ou não ordens, pois a subordinação a ser observada é a objetiva. Importa, sim, saber quem, pelas circunstâncias lógicas que cercam a prestação dos serviços, podia proferi-las. No caso concreto, se a reclamada intermediava a venda de seguros e esta venda era realizada por corretores, a conclusão inevitável é a de que a reclamante estava sujeito às ordens da ré, nascendo aí a subordinação jurídica.



    A autora contribuía, com seu trabalho, de forma decisiva, para que a reclamada obtivesse proveito econômico com as vendas e contribuía para que atingisse sua finalidade econômica principal de forma satisfatória. Autônomo é aquele que trabalha por conta própria, tendo em si uma unidade produtiva, possuindo os meios para exercer suas atividades e que assume os riscos do negócio, o que não era o caso da reclamante.



    A situação presente, na verdade, se repete com constância: trata-se de empresas que admitem trabalhadores para atuarem em atividades ligadas às suas, não registram e, em defesa, alegam autonomia com a clara finalidade de fraudar a legislação trabalhista.



    Não se pode olvidar do princípio da primazia da realidade, que vigora no direito do trabalho, fazendo prevalecer o conteúdo sobre a forma e aparência. As normas atinentes à relação de emprego são de ordem pública, e não podem ser derrogadas pela vontade das partes. A relação de emprego é regida, e protegida, pela CLT (artigo 3º) e pela Constituição Federal (artigo 7º, I).



    Por fim, pouco importa que a autora seja sócio de outra empresa, pois os elementos de prova não deixam dúvida que o trabalho foi prestado com todos os requisitos do art. 3º da CLT.



    Processo n. 1000572-83.2021.5.02.0013



    Defende a recorrente a validade do contrato de franquia firmado com a autora e a empresa pela mesma titularizada, afirmando que o ônus da prova quanto ao vínculo de emprego seria da recorrida, uma vez que apenas admitiu o contrato de fraquia.



    Sem razão. Dos autos resta incontroverso a prestação de serviços pela própria recorrida, pelo que competia à recorrente o ônus da prova quanto aos alegados fatos impeditivos ao direito da obreira.



    Nos itens "66/67" das razões a recorrente afirma:



    [...]



    O valor mensal médio pago à recorrida informado pela própria recorrente (R$11.877,14) apresenta-se absolutamente distante da alegada condição de "empresária" imputada à recorrida, se aproximando muito a de um empregado qualificado assalariado no seguimento da recorrente.



    Diversamente do alegado pela recorrente, nos presentes autos, não restou demonstrado que a reclamante, trabalhando através de "PJ" não tenha prestado serviços habituais e subordinados à ré, na venda de seus seguros, como bem entendeu o Juízo de primeiro grau.



    Inicialmente cumpre consignar restar demonstrado que a recorrida, no período de março a maio de 2016 nota-se que a reclamante foi submetida a curso para habilitação como corretora de seguros em convênio com a FUNENSEG (ID. c0320be - pág. 1) e constituiu perante a Junta Comercial uma pessoa jurídica que tem como objeto justamente a corretagem de seguros (ID. 2b3468b - pág1). Não por coincidência, em 23/5/2016, ou seja, imediatamente após as providências elencadas assinou "contrato de franquia" com a recorrente, para a venda de seus seguros, pelo que resta claro que a reclamante abriu sua "PJ" para poder laborar para a demandada.



    Foge à razoabilidade a alegação da recorrente de que "não havia onerosidade pois só repassava comissões ao franqueado" (fls.2496). Defender que o pagamento de comissões pelas vendas de seguros realizadas pela recorrida não demonstra o caráter oneroso da relação jurídica sequer merece consideração pelo Juízo.



    Defende ainda a recorrente a inexistência de subordinação na prestação de serviços, fundamentando quanto à matéria, a prova testemunhal como especificado às fls. 2501 dos autos.



    Da transcrição de trechos do depoimento da testemunha Marcelo Venturin e uma única informação da testemunha Luciano, não se pode concluir pela inexistência de subordinação /pessoalidade, como transcrito pela própria recorrente:



    [...]



    Como considerou a r.sentença recorrida, do denominado "termo de licença de uso de direito de imagem voz e palavra", o qual foi firmado pela pessoa física da reclamante na condição de única operadora da "franquia" (ID. 909cee2 - Pág. 12), e a provas documental que indica a necessidade de manutenção do operador de franquia na condição de "corretora de seguros inscrita na SUSEP" (ID. 941f70a - Pág. 44) demonstram que a reclamante prestava serviços em caráter pessoal.



    O depoimento da testemunha Marcelo Venturin não trata propriamente de ausência de pessoalidade da recorrida como prestadora do serviço de comercialização dos seguros da ré, mas sim da sistemática de consecução das atividades e de uma estagiária vinculada à corretora da testemunha, inexistindo pois, prova que a recorrida contava com auxílio de terceiros para a realização das vendas.



    Consigno ainda que, não obstante a exclusividade não seja requisito da relação de emprego, não há prova nos autos da recorrida realizar vendas para outras empresas ou outra atividade profissional no período em que vendeu os seguros da recorrente.



    Da mesma forma não se cogita de "alteridade", ou a assunção de risco da atividade pela recorrida, a qual se limitava a vender os seguros da ré e pelas vendas era comissionada. O fato da reclamante arcar com despesas de transporte e celular para o trabalho não enseja a consequência pretendida pela recorrente, inexistindo a confissão invocada pela ré no depoimento pessoal da obreira.



    Como bem ponderou o Juízo "a quo" a realização de horários variados e visitas não torna a prestação de serviços eventual, e acrescento que o fato de, por algum período a obreira não concretizar a venda, não significa a ausência de trabalho, posto que permaneceu tentar angariar clientes e vendas para a recorrente.



    Também comungo do entendimento da origem, no sentido de que os valores mensais "fixos" e "módicos" a título de "royalties", "publicidade" e "taxa de ocupação" (ID. 403e895 - Pág. 2) que foram deduzidos das comissões pela comercialização dos seguros não afetam propriamente a onerosidade do trabalho e acabam pelas próprias características por não configurar verdadeira transferência dos "riscos do negócio" para a sociedade empresária constituída pela Autora."



    Da mesma forma compreendo que a subordinação não se caracteriza apenas pela ocorrência de ordens diretas do tomador dos serviços, "mas também pela integração do empregado aos objetivos sociais", sendo que a recorrente disponibilizava o "know-how" para a atividade - tecnologia, conhecimento e informação contida nos softwares e manuais de observância obrigatória pelos franqueados (cláusula 6.3 do contrato de franquia), até as respectivas ferramentas de trabalho que eram utilizadas nos respectivos pontos de apoio (D. 8c4f8c5 - Pág. 1) e adotava mecanismos de controle das atividades.



    Nesse sentido as mensagens e e-mails trazidos aos autos, ratificados na prova oral, demonstrando cobranças para observância do "modelo de negócios" da recorrente e o acompanhamento pelo "masterfranqueado" que acompanhava a recorrida, além da existência de "denominada "margem de perda de 8% de todos os negócios" em um período de 12 (doze) meses (09m40s até 11m00s - ID. ff996ef)."



    Em seu apelo a recorrente não contraria a prova testemunhal de acordo com a avaliação da sentença recorrida, nos seguintes termos:



    [...]



    Na hipótese "sub judice" a prova colhida demonstrou encontrarem-se presentes os requisitos da relação de emprego, através de "pejotização", demonstrando a inexistência de efetivo e válido contrato de franquia, como insiste a recorrente em seu apelo, pelo que inaplicável o precedente invocado nas razões (E. STF. TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL, ADPF 324 E RCL 47.843).



    Finalmente, quanto a alegação da recorrente de que o regramento relativo a comercialização de seguros proíbe o labor com vínculo de emprego com as segurados, invocando a Resolução CNSP 382/2020 e Circular SUSEP 510/2015, a matéria há muito foi superada pela jurisprudência. Nesse sentido a decisão transcrita na r.sentença recorrida quanto à matéria, na ação movida em face da própria ré:



    [...]



    Presentes a subordinação, a onerosidade e a não eventualidade, requisitos dos arts. 2º e 3º, caracterizadores da relação de emprego, não havendo falar em franchising, conforme a Lei nº 8.955/94. O modus operandi utilizado pela reclamada, assim, tinha a finalidade de disfarçar a contratação de corretores que eram treinados para vender seus produtos, fraudando direitos trabalhistas e previdenciários. Por fim, não pode a reclamada escudar-se no impedimento legal de formação de vínculo com os corretores, tal como previsto na Lei nº 4.594/64, pois ao texto frio da lei deve sobrepor-se a garantia constitucional dos direitos do trabalhador, diante do princípio da primazia da realidade.Recurso de revista não conhecido. [...]. (TST, RR-107-86-2010-5-03-0001, 6ª turma, Rel. Min. Aloysio Corrêa da Veiga) (destaquei)



    Processo n. 1001417-14.2020.5.02.0058



    Cumpre ponderar, inicialmente, que admitida a prestação de serviços - AINDA QUE NA MODALIDADE FRANQUEADO - era da ré o ônus de provar que o trabalho não ocorreu com os requisitos do art. 3o da CLT.



    O contrato de trabalho é um contrato realidade, que emerge da forma e do modo como o serviço é prestado. Assim, os fatos se sobrepõem à forma, para garantir a efetiva aplicação da legislação trabalhista vigente, ainda que o trabalhador tenha anuído às condições impostas pela empresa no ato da contratação. Desse modo, irrelevante se o contrato de franquia observou os requisitos legais, pois se o trabalho foi prestado com os requisitos do artigo 3º da CLT estará presente o vínculo de emprego



    E, no caso em exame, o conjunto probatório demonstrou que o trabalho era prestado de acordo com o art. 3o da CLT. 



    Verifico que consta dos itens 6.3 e 6.4 do Instrumento Particular de Contrato de Franquia que o franqueado deveria elaborar e encaminhar ao funcionário "Master B" a sua proposta de agenda de atividades semanais, bem como participar de reuniões semanais de avaliação de resultados (fl. 5148 do pdf).



    Ademais, os itens 6.5 e 6.6 desse contrato previam que, periodicamente, o franqueado deveria participar de revisões de performance e reuniões técnicas, com planos de prospecção de mercado e desenvolvimento de negócios com os intervenientes "Master A" e "Master B".



    Em depoimento pessoal, a preposta da reclamada disse que era o autor que escolhia a qual Master franqueado iria se reportar. Relatou que os Master franqueados tinham a função de consultoria. Alegou que, às segundas-feiras, havia uma reunião motivacional, bem como que a empresa disponibilizou modelo de agenda de atividades, até 2016.



    A testemunha trazida pelo autor trabalhou para a reclamada de setembro de 2015 até outubro de 2020. Informou que o trabalho consistia na preparação da lista de clientes, na aproximação dos clientes ("cliente approach"), agendamento de reuniões (reuniões de abordagem), realização de planos de apresentação para cliente, acompanhamento da elaboração da apólice e retomo ao cliente para entregar a apólice. 



    A testemunha obreira afirmou que o trabalho era monitorado e repassava todo o trabalho aos gerentes, com reuniões na agência e também por Whatsapp e ligações. Aludiu também que havia gerente da agência, gerentes das equipes e abaixo, os vendedores. Asseverou que comparecia, no ponto de apoio, três vezes por semana.



    A testemunha trazida pela reclamada também era corretora franqueada, desde setembro de 2019, da agência Invictus, mesmo ponto de apoio do reclamante. Relatou que trabalhava em parceria com o "Master A" e "Master B", que eram mais experientes.



    Dessa forma, os depoimentos colhidos em audiência nem de longe indicam a existência de autonomia nas atividades do autor, que era fiscalizado e supervisionado pelos denominados Master franqueados. No mesmo sentido é a prova documental.



    É evidente, ainda, que a prestação de serviços do autor estava integrada ao sistema corporativo da ré, atuando em sua atividade-fim, com habitualidade, pessoalidade e mediante remuneração.



    Pontuo que o fato de o autor ter registro junto à Susep ou ter uma firma individual não torna o seu trabalho autônomo, não altera a realidade da revelação havida entre as partes e a que foi “maquiada” pela ré.



    A reclamada é conhecida desta Justiça Especializada e, após inúmeras condenações, passou a cobrar taxa de franquia de seus corretores. A instituição da taxa certamente visou aperfeiçoar a fraude, mas não pode ser corroborada por esta Justiça.



    Na verdade, em vez de a reclamada cumprir a legislação trabalhista, busca, de forma incessante, meios para fraudá-la, com variados artifícios jurídicos.



    Acrescento que não importa se o empregado recebe ou não ordens, pois a subordinação a ser observada é a objetiva. Importa, sim, saber quem, pelas circunstâncias lógicas que cercam a prestação dos serviços, podia proferi-las. No caso concreto, se a reclamada intermediava a venda de seguros e esta venda era realizada por corretores, a conclusão inevitável é a de que o reclamante estava sujeito às ordens da ré, nascendo aí a subordinação jurídica.



    O autor contribuía, com seu trabalho, de forma decisiva, para que a reclamada obtivesse proveito econômico com as vendas e contribuía para que atingisse sua finalidade econômica principal de forma satisfatória. Autônomo é aquele que trabalha por conta própria, tendo em si uma unidade produtiva, possuindo os meios para exercer suas atividades e que assume os riscos do negócio, o que não era o caso do reclamante.



    A situação presente, na verdade, se repete com constância: trata-se de empresas que admitem trabalhadores para atuarem em atividades ligadas às suas, não registram e, em defesa, alegam autonomia com a clara finalidade de fraudar a legislação trabalhista.



    Não se pode olvidar do princípio da primazia da realidade, que vigora no direito do trabalho, fazendo prevalecer o conteúdo sobre a forma e aparência. As normas atinentes à relação de emprego são de ordem pública, e não podem ser derrogadas pela vontade das partes. A relação de emprego é regida, e protegida, pela CLT (artigo 3º) e pela Constituição Federal (artigo 7º, I).



    Por fim, analisando as provas, ou seja questões fáticas, concluo que os requisitos do artigo 3o da CLT estão presentes.



    Processo n. 1001304-19.2020.5.02.0007



    Defende a recorrente a validade do contrato de franquia firmado com o autor e a empresa pelo mesmo titularizada, afirmando que o ônus da prova quanto ao vínculo de emprego seria do recorrido.



    Sem razão. Dos autos resta incontroverso a prestação de serviços pelo próprio recorrido, pelo que competia à recorrente o ônus da prova quanto aos alegados fatos impeditivos ao direito do obreiro.



    Diversamente do alegado pela recorrente nos presentes autos, não restou demonstrado que a reclamante, trabalhando através de "PJ" não tenha prestado serviços habituais e subordinados à ré, na venda de seus seguros, como bem entendeu o Juízo de primeiro grau.



    Nesse sentido a prova oral colhida, correspondente ao depoimento pessoal das partes, e a oitiva de uma testemunha do reclamante e outra da reclamada (fls.3878/3885 - Id c406718):



    [...]



    Dos depoimentos acima transcritos, verifica-se que o próprio preposto da ré confessou que antes de iniciar a prestação de serviços o recorrido sequer era cadastrado como corretor no órgão correspondente, e atuou como pessoa física antes da celebração do contrato de franquia, continuando a realizar as mesmas tarefas após a contratação como pessoa jurídica. Nesse sentido seu depoimento: "que ao que sabe o reclamante não era cadastrado como corretor perante o órgão antes de entrar na reclamada; que indagada se o reclamante fez curso e prova da susep nas dependências da Prudential, respondeu que " nós não tínhamos ingerência, de modo que não posso confirmar"; que o reclamante não atuava como pessoa física e sim como pessoa jurídica, com exceção do período de pré contrato quando realizou vendas como pessoa física; que não houve alteração na função exercida pelo reclamante quando pessoa física e depois como pessoa jurídica."



    A testemunha do reclamante provou que o mesmo realizou o exame para Susep na própria ré, a qual arcou com os custos correspondentes, bem como com os custos de abertura de sua PJ. Confirmou ainda que a prestação de serviços era pessoal, não podendo se fazer substituir, que o reclamante foi admitido após processo de seleção na ré, comparecia em reuniões cerca de 3 vezes por semana, e teve ajustado além da comissões, um valor fixo de R$7.000,00 e plano de saúde gratuito, laborando em equipes e encaminhando a agenda de visitas (sucess planner) ao gerente. Também confirmou a existência de metas.



    Já a única testemunha da recorrente, embora reconheça a existência de metas, confirmou que encontrava o reclamante em reuniões três vezes por semana, pelo que não foi convincente ao afirmar que as mesmas não seriam obrigatórias. Também não foi convincente ao afirmar que não havia exclusividade, posto reconhecer que ela mesma não vendia produtos de terceiros, mas só da recorrente.



    Inverossímil ainda a afirmação da testemunha da recorrente, no sentido que eram avisados para "abrir" uma empresa antes do início da prestação de serviços, posto que o próprio preposto confessou que o reclamante chegou a trabalhar como pessoa física. Também reconheceu a testemunha da ré recorrente que as visitas do autor poderiam ter acompanhamento do superior, e que se o obreiro não compartilhasse sua agenda com o superior "não terá ajuda".



    Nessas circunstâncias, prevalece a prova oral produzida pelo recorrido, não logrando a ré provar os fatos impeditivos ao direito do recorrido em ver reconhecida a relação de emprego entre as partes.



    Foge à razoabilidade a alegação da recorrente de que não havia onerosidade pois só "repassava" comissões ao franqueado. Defender que o pagamento de comissões pelas vendas de seguros realizadas pela recorrida não demonstra o caráter oneroso da relação jurídica sequer merece consideração pelo Juízo.



    Consigno ainda que, não obstante a exclusividade não seja requisito da relação de emprego, não há prova nos autos da recorrida realizar vendas para outras empresas ou outra atividade profissional no período em que vendeu os seguros da recorrente.



    Da mesma forma não se cogita de "alteridade", ou a assunção de risco da atividade pelo recorrido, o qual se limitava a vender os seguros da ré e pelas vendas era comissionado. O fato de o reclamante arcar com despesas de transporte e celular para o trabalho não enseja a consequência pretendida pela recorrente.



    A realização de horários variados e visitas não torna a prestação de serviços eventual, e acrescento que o fato de, por algum período o obreiro não concretizar a venda, não significa a ausência de trabalho, posto que permaneceu tentando angariar clientes e vendas para a recorrente.



    Da mesma forma compreendo que a subordinação não se caracteriza apenas pela ocorrência de ordens diretas do tomador dos serviços, "mas também pela integração do empregado aos objetivos sociais", sendo que a recorrente disponibilizava o "know-how" para a atividade - tecnologia, conhecimento e informação contida nos softwares e manuais de observância obrigatória pelos franqueados (cl